Tribunal: CARF
Processo: 13701.001593/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.001593/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.921 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
GERSON LUCCHESI BRITO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem
como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e
suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando assim na
fase contenciosa do PAF a ampla defesa e contraditório, com a produção de
provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao
direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
IRPF. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PAGAMENTO
DECORRENTE DE PESSOA JURÍDICA.
Cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros, com os
respectivos recolhimentos do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide, rejeitar-lhe as preliminares e negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.001593/2008-31
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.001593/2008-31

Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), João
Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GERSON LUCCHESI BRITO DE
OLIVEIRA contra o Acórdão de primeira instância que improcedente a impugnação
apresentada.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2006, exercício de 2007, do qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por
recebimento de pessoa jurídica, decorrente de sua atividade de advogado.
Inconformado, o recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 68/82,
alegando, em apertada síntese, o seguinte:
i)
Nulidade do auto de infração que não observou as formalidades legais, que
indicou normas genéricas que teriam sido supostamente violadas e que não
guardam pertinência com o objeto da autuação; entende que houve
violação ao princípio Due processo fo Law, bem como também teria
indeferido e cerceado o direito de apresentar documentos em novo prazo
solicitado.
ii)
O lançamento com base em presunção de omissão de rendimentos não
pode ser considerado legal unicamente pela aplicação isolada e fora da
sistemática da Lei no 9430/1996, em especial o art. 42, pois cabe à
fiscalização aprofundar a investigação dos depósitos, para após a referida
regra legal;
iii)
Aduz que em razão da sua atividade da advocacia recebia honorários de
pessoas físicas e jurídicas, de processos administrativos e judiciais,
identificadas para à fiscalização e que utilizava sua conta para movimentar
as transações financeiras do escritório, pessoa jurídica;
iv)
Alega que não foram considerados os limites legais inferiores a
R$12.000,00 até R$80.000,00 ano, dos quais são considerados legalmente
não omissos.
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.001593/2008-31

Alega o contribuinte que a autuação não possui requisitos formais e necessários
exigidos por Lei. Entretanto, não aponta quais requisitos não foram observados pela legislação
em vigor.
O Contribuinte entende que houve violação ao princípio Due processo fo Law,
bem como também teria indeferido e cerceado o direito de apresentar documentos em novo
prazo solicitado. O referido princípio diz respeito, basicamente, ao devido processo legal (onde
se tem trinômio vida-liberdade-prosperidade).
Entretanto, sem razão a recorrente.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que o recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.001593/2008-31

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo
ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual
realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.001593/2008-31

considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de não ter
observado a ampla defesa e contraditório na constituição do crédito, com cerceamento seu
direito, o processo administrativo fiscal em algum momento deve ser constituído para aí sim ser
contestado, se for o caso, com a finalidade de fazer coisa julgada material administrativa,
consoante a reunião de um conjunto probatório. Mas mais que isso, verifica-se que todas as
provas trazidas ao feito foram analisadas pela autoridade fiscalizadora, bem como pela
autoridade julgadora de primeira instância, que inclusive apreciando a documentação juntada
pelo contribuinte, deu parcial provimento à impugnação para excluir valores da base de cálculo.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária, e
acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em
nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez
que não houve elementos que possam dar causa ao cerceamento do direito de defesa que possa
gerar a nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Quanto ao mérito, entendo que, salvo melhor juízo, não houve integral
impugnação ao conteúdo do lançamento em seu Recurso Voluntário. Senão vejamos.
A atuação diz respeito à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
identificado pela fiscalização, conforme transcrição dos fatos e enquadramento legal da e-fl. 11:
“Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados ordos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirt), para o titular e/ou dependentes, constatou-se
omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
*******106.213,93, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ *********3.186,42”

Conforme bem descrito pela decisão de primeira instância, houve a omissão na
DAA do contribuinte:
10. Em consulta ao Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil, Sistema DIRF,
verificou-se, que para o ano calendário 2006, a Caixa Econômica Federal (CNPJ
00.360.305/0001-04), apresentou DIRF, informado, em relação ao beneficiário
GERSON LUCCHESI BRITO DE OLIVEIRA, o total de Rendimentos Tributáveis de
R$ 106.213,93 e o total de imposto retido de R$ 3.186,42; referente aos processos no
00000000200602019,
00000000200602611,
00000000200603099
e
0000000020060602113 da Justiça Federal.
11. Da análise dos autos, verifica-se que documentação anexada não está relacionada a
nenhum processo judicial, motivo pelo qual serão mantidas as omissões de rendimentos
constantes do documento de fls. 11”.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.001593/2008-31

Por outro lado, ao invés de impugnar a acusação fiscal identificada, o contribuinte
se limitou a dizer que o uso da conta corrente era utilizado para movimentar a pessoa jurídica, da
qual era sócio, e prestava serviços advocatícios (Lucchesi Advocacia, CNPJ no 07248522.0001-
56), sem impugnar expressamente a quantia lançada.
O recorrente, por sua vez, alega que o lançamento fiscal se deu por mera
presunção, sem nenhum indício de ocorrência do fato gerador. Juntou precedentes de omissão de
rendimentos relativos à omissão de rendimentos decorrentes de depósito bancário, o que não é
caso dos autos, bem como aduz que a origem do recurso é conhecida por ser oriundo da Caixa
Econômica Federal, e que, portanto, a verba recebida teria origem judicial, decorrente dos
honorários advocatícios que teria direito.
Ocorre que, como visto o lançamento não decorre de omissão de rendimentos por
depósito bancário, mas omissão de rendimento decorrente de pagamento de pessoa jurídica, que
identificando a fonte pagadora Caixa econômica federal, e que dessa operação de R$ 106.213,93,
teve como imposto retido na fonte no valor de R$ 3.186,42, e que segundo consta do sistema da
receita, conforme decisão de piso, corresponderiam processos no 00000000200602019,
00000000200602611, 00000000200603099 e 0000000020060602113 da Justiça Federal, dos
quais presume-se como verba de honorários advocatícios recebidas.
Ocorre que, o contribuinte ao utilizar a própria conta corrente da pessoa física
para movimentação da pessoa jurídica , acaba assumindo o risco da operação, diante dos efeitos
jurídicos perante terceiros, como no caso perante a Receita Federal do Brasil.
A confusão contábil entre pessoa física e jurídica não tem o condão de ilidir o fato
gerador do tributo, a não ser que ao confirmar todas as operações, afastando a omissão de
rendimentos decorrente de depósito bancário se comprove também o recolhimento devido do IR,
seja na fonte ou seja pela iniciativa do próprio contribuinte, que é responsável pelo proveito
econômico e também pagamento do imposto.
Para acolher o transcurso de valores da pessoa física para a pessoa jurídica, o
contribuinte deveria ter apresentado documentos que comprovassem suas alegações, tal como
livro-caixa, registro contábil da empresa devidamente escriturado e formalizado, em razão das
exigências legais, bem como também a comprovação de pagamento do imposto da renda
transferida para a pessoa jurídica.
Portanto, quanto ao mérito entendo que houve parcial impugnação, pois não
foram taxativamente explicados pelo contribuinte a falta de recolhimento do imposto devido
quando da renda recebida na referida transação.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.001593/2008-31

"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação1”.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:
“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”2.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.001593/2008-31

imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 3”
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem, já que houve parcial
recolhimento do IR, e ocorre apenas na fonte pagadora, deixando o contribuinte de recolher o
tributo devido, responsabilidade que lhe incumbia.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Ainda, não conheço das alegações de depósitos inferiores a R$ 12.000,00 até o
montante de R$ 80.000,00, já que se torna também matéria estranha à lide.
Assim, não assiste razão o recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecer das alegações de matéria estranha á lide, não acolhendo as preliminares, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.001593/2008-31

Fl. 98
DF CARF MF
Original